Tribunal: STF
Processo: HC 231717
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA.



    1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória.



    2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 



    3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.